Tribunal: TJES
Processo: 5003933-20.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003933-20.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – INTERRUPÇÃO OU OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO PELO SEGURADO E DO NEXO CAUSAL –
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO PREMATURO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A relação estabelecida entre a apelante e a apelada é tipicamente de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária de energia regida pelo modelo objetivo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo-se, portanto, da demonstração de culpa para que exsurja o dever de reparar o prejuízo.

2.
Ocorre que a peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade da concessionária apelante é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica entre a ação e o evento danoso.

3.
No caso em comento, são incontestes os danos causados ao segurado e, consequentemente, à seguradora apelada. Mas faz-se necessário averiguar a existência ou não do nexo de causalidade entre a conduta da ré e os prejuízos por ela suportados. E, neste aspecto, o Apelante alega que pugnou pela produção de prova pericial, a qual foi indeferida pelo magistrado primevo.

4.
Sendo o laudo unilateral genérico, sem indicar efetivamente a origem do dano ocorrido ou a intensidade da alegada sobrecarga elétrica, tem-se que tal documento não permite, por si só, comprovar o registro de nenhum tipo de interrupção, oscilação ou sobretensão elétrica que tenham originado os danos. Ademais, não há uma análise técnica minuciosa que indique, realmente, se o estabelecimento do segurado se encontrava com sua rede elétrica isenta de problemas internos quando da ocorrência do sinistro. Feitas essas considerações, conclui-se que o douto juiz de primeira instância julgou de forma prematura a demanda.

5.
A impossibilidade de produção de prova pretendida causou prejuízo à Apelante, ferindo, desta forma, os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna. Portanto, a anulação do ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória é medida que se impõe.

6
.
Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EMPRESA DE LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A

em face da r. sentença de id. 8155919 que,
nos autos da
ação
de ressarcimento

ajuizada em seu desfavor por
ALLIANZ SEGUROS S/A
,

julgou procedente a pretensão autoral, para condená-la ao pagamento da importância de R$ 7.370,87 (sete mil trezentos e setenta reais e oitenta e sete centavos) em favor da autora.

Em suas razões (id. 8155922) aduz, em síntese, que pugnou pela realização de prova pericial, apontando os motivos pelos quais ela seria imprescindível ao julgamento da demanda, mas ao sanear o feito, o juízo primevo além de não analisar a inversão do ônus da prova, indeferiu o pedido. Salienta, neste aspecto, que a questão debatida é de ordem técnica, de maneira que o laudo produzido por engenheiro eletricista poderia comprovar a ausência de nexo causal entre a alegada falha na prestação do serviço e o defeito nos equipamentos.

Quanto ao mérito, aduz que não foi comprovado o nexo causal entre os danos sofridos pelo consumidor e eventual falha na prestação do serviço, sendo certo que inexistiram registros de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas na qualidade do fornecimento de energia elétrica para a unidade do Segurado na data mencionada na inicial. Acrescenta que a apelada produziu prova unilateral, a qual não se presta ao fim pretendido.

Requer, desta forma, seja anulada a sentença ou, subsidiariamente, por sua reforma, julgando-se improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

A seguradora apelada apresentou contrarrazões no id. 8155925 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003933-20.2021.8.08.0014

APELANTE: EMPRESA DE LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EMPRESA DE LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A

em face da r. sentença de id. 8155919 que,
nos autos da
ação
de ressarcimento

ajuizada em seu desfavor por
ALLIANZ SEGUROS S/A
,

julgou procedente a pretensão autoral, para condená-la ao pagamento da importância de R$ 7.370,87 (sete mil trezentos e setenta reais e oitenta e sete centavos) em favor da autora.

Na origem, a autora ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que celebrou contrato com Délio Melotti (apólice nº 5177202064140007902) visando assegurar danos elétricos ocorridos em bens de sua propriedade, e foi acionada em razão de danos no montante de R$ 7.370,87 (sete mil trezentos e setenta reais e oitenta e sete centavos), decorrente de uma oscilação do fornecimento de energia ocorrida em 11/02/2020, tendo efetuado o pagamento do referido montante em seu favor.

Após o processamento do feito, com decisão saneadora proferida no id. 8155913, sobreveio a sentença recorrida que, como dito, julgou procedente o pleito autoral.

Irresignada, a ré interpôs o presente recurso alegando que pugnou pela realização de prova pericial, apontando os motivos pelos quais ela seria imprescindível ao julgamento da demanda, mas ao sanear o feito, o juízo primevo além de não analisar a inversão do ônus da prova, indeferiu o pedido. Salienta, neste aspecto, que a questão debatida é de ordem técnica, de maneira que o laudo produzido por engenheiro eletricista poderia comprovar a ausência de nexo causal entre a alegada falha na prestação do serviço e o defeito nos equipamentos.

Pois bem.

Inicialmente, esclareço que a seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, conforme o disposto nos artigos 349 e 786, do Código Civil:

Art. 349.
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

No mesmo sentido é a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Nesses casos, a doutrina pátria ensina que “
ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto, o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro credor dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os privilégios da hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha o ressarcimento em virtude do seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o tratamento benéfico conferido pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-las em face do causador do dano
”. (In BDNIE JR., Hamid Charaf. Art. 349. apud in PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil comentado. Doutrina e jurisprudência. 7ª ed., Barueri: Manole, 2013, p. 345).

Desta forma, a relação estabelecida entre a apelante e a apelada é tipicamente de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária de energia regida pelo modelo objetivo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo-se, portanto, da demonstração de culpa para que exsurja o dever de reparar o prejuízo.

A respeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que é objetiva a responsabilidade “
do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeito na prestação de serviço de energia elétrica
” (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25-02-2014, DJe 05-03-2014).

Ocorre que a peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade da concessionária apelada é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica entre a ação e o evento danoso.

No caso em comento, são incontestes os danos causados ao segurado e, consequentemente, à seguradora apelada. Mas faz-se necessário averiguar a existência ou não do nexo de causalidade entre a conduta da ré e os prejuízos por ela suportados. E, neste aspecto, o Apelante alega que pugnou pela produção de prova pericial, a qual foi indeferida pelo magistrado primevo.

Portanto, o ponto de controvérsia apontado no presente recurso cinge em verificar a utilidade da produção de prova pericial e a ocorrência do cerceamento de defesa que implicaria na nulidade da sentença.

Na hipótese, embora os relatórios técnicos produzidos pela seguradora confiram verossimilhança às alegações, vejo que o laudo emitido pela empresa “Nacional informática” limita-se a apontar como causa da queima dos equipamentos “fortes chuvas com relâmpagos” – id. 8155891.

Sendo o laudo genérico, sem indicar efetivamente a origem do dano ocorrido ou a intensidade da alegada sobrecarga elétrica, entendo que tal documento não permite, por si só, comprovar o registro de nenhum tipo de interrupção, oscilação ou sobretensão elétrica que tenham originado os danos.

Ademais, não há uma análise técnica minuciosa que indique, realmente, se o estabelecimento do segurado se encontrava com sua rede elétrica isenta de problemas internos quando da ocorrência do sinistro.

Feitas essas considerações, entendo que o douto juiz de primeira instância julgou de forma prematura a demanda.

Com efeito, não desconheço o entendimento de que o Julgador, seja em que grau for, é o destinatário final das provas, cabendo a ele decidir sobre a necessidade ou não da produção de provas, podendo dispensá-la caso entenda desnecessária, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. Mas deve determiná-la quando a julgar necessária e sempre analisar o pedido de sua produção.

Mas, no caso, o julgamento foi prematuro porque, de fato, a prova pericial pleiteada pela Apelante poderia demonstrar eventual ausência de nexo causal.

Por sinal, assim já se posicionou este e. TJES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA – ERROR IN PROCEDENDO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. Padece de nulidade a sentença proferida de forma antecipada, isto é, antes da instauração da fase de instrução processual, quando indispensável, por outro lado, a produção de provas a respeito da matéria litigiosa, cuja imperiosa necessidade, evidentemente, deverá ser analisada em cada caso concreto. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0027510-87.2018.8.08.0024, órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, data julgamento: 16/Dec/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. UNIDADE DE CONSUMO GRUPO A. PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Seguradora que paga indenização sub-roga-se nos direitos do segurado. 2. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público é informada pela teoria do risco administrativo e da atividade desenvolvida, exigindo-se da seguradora apenas a comprovação mínima do evento, da existência do prejuízo da autoria e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar. 3. Tratando-se de consumidor do grupo A que utiliza rede de alta-tensão e recebe energia superior a 2,3kv, art. 15, parágrafo único da Resolução nº 414/2010 editada pela ANEEL deve ser observado para que o serviço seja usufruído de forma segura. 4. Recurso provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0000809-51.2020.8.08.0014, órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, data julgamento: 25/Jul/2023).

Nesse contexto, a impossibilidade de produção de prova pretendida causou prejuízo à Apelante, ferindo, desta forma, os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna.

Portanto, entendo que a anulação do ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória é medida que se impõe.

Posto isso, conheço e dou provimento ao recurso para
ANULAR
r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para regular prosseguimento da fase instrutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão de Julgamento Virtual do dia 20.05.24 a 29.05.24:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão Virtual de 20/5/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões